Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-42.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801129-42.2025.8.14.0009

APELANTE: JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PROCURAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC). A decisão de primeira instância fundamentou-se em supostos indícios de litigância predatória e irregularidade da representação processual do autor. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não lhe foi oportunizada a chance de sanar eventuais vícios, e defende a validade da procuração digital, bem como a ausência de prática predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo, com base em suposta irregularidade processual e indícios de litigância predatória, sem prévia intimação específica do autor para manifestação ou correção, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa; (ii) saber se a advocacia em massa, por si só, é suficiente para caracterizar litigância predatória; e (iii) saber se a procuração com assinatura digital, certificada por plataforma eletrônica, possui validade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura
error in procedendo
e violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito a extinção do processo sem que antes seja concedida à parte a oportunidade para sanar vícios processuais. Tal conduta contraria o disposto nos artigos 10 e 76 do Código de Processo Civil.

A extinção do processo é medida excepcional e só se justifica após o descumprimento de uma determinação judicial clara e específica para a regularização, o que não ocorreu no caso.

A litigância predatória não pode ser presumida com base apenas no ajuizamento de múltiplas ações por um mesmo advogado; sua caracterização demanda a análise de elementos concretos que demonstrem fraude ou abuso de direito, o que não foi feito. A advocacia em massa pode ser um instrumento legítimo de acesso à justiça para cidadãos vulneráveis.

Conforme o Tema 1.198 do STJ, a exigência de emenda à inicial por indícios de litigância abusiva deve ser fundamentada, o que não ocorreu no despacho de primeira instância, que foi genérico.

É válida a procuração com assinatura eletrônica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil e garantiu a validade de documentos eletrônicos. A exigência de formalidades não previstas em lei representa um obstáculo indevido ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por vício processual sanável, sem a prévia e específica intimação da parte para a sua correção, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa, por ofensa aos arts. 10 e 76 do CPC. 2. A advocacia em massa, por si só, não caracteriza litigância predatória, a qual exige a demonstração de elementos concretos de fraude ou abuso no caso específico, não podendo ser presumida. 3. É válida a procuração outorgada com assinatura eletrônica, ainda que não emitida no padrão ICP-Brasil, sendo que a imposição de formalidades não previstas em lei representa obstáculo indevido ao acesso à justiça.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC, arts. 6º, 10, 76, 330, III, 485, I e IV, 932, IV e V, 1.021, §4º, 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súm. 568; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP; STJ, AgInt no AREsp: 883093 SP; STJ, Tema 1.198; TJ-SP - Apelação Cível: 10014898120248260077; TJ-PA - AC: 08000110620218140095; TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076; TJ-PA – 0800412-28.2022.8.14.0076; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010050720218140104; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021076220228140061.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801129-42.2025.8.14.0009

APELANTE: JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

Em síntese, a parte autora aduz que é titular do benefício previdenciário – NB: 154.681.908-5, e, de acordo com o histórico de empréstimos consignados fornecido pela Previdência Social, tal benefício sofreu e/ou vem sofrendo descontos de encargos relacionados a
contrato de empréstimo consignado (de nº 236571087)
, descontos estes que não foram contratados/autorizados pelo autor.

Alega que, cfe. os dados que constatou, o contrato no valor de R$1.784,88 (mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) seria pago em 72 (setenta e dois) meses, com parcelas mensais no importe de R$24,79 (vinte e quatro reais e setenta e nove reais).

Em razão dos fatos expostos, pleiteia a declaração de inexistência da suposta relação jurídica, a restituição dos montantes alegadamente subtraídos de forma ilícita, e reparação pelos danos morais decorrentes do constrangimento e prejuízos suportados.

O juiz de primeiro grau proferiu
decisum
(id. 28317272), no seguinte sentido:

(...)
DECISÃO

1 – Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte Autora, provisoriamente;

2 - Ao compulsar os autos, verifico que versa a presente ação, sobre indenização por danos morais e materiais. Sendo assim, faz-se necessário, à título de cognição processual, que a parte autora junte aos autos, além do histórico de consulta de empréstimos consignados, já apresentado pelo Requerente, os seguintes documentos:

a) procuração original, com a qualificação da(s) parte(s)
(a naturalidade, o estado civil, a profissão, o endereço completo, o RG e o CPF)
, devidamente datada e assinada, não rasurada, outorgada dentro do prazo não superior de 6 meses antes do ajuizamento;

b) Comprovante de endereço em nome próprio, legível e atualizado, sendo que, em
se tratando de documento em nome de terceiro, a residência deve ser confirmada por meio de declaração por este assinada acompanhada de cópia do respectivo documento de identidade;

c) Os extratos bancários referentes aos 02 (dois) meses anteriores e posteriores à (suposta) data de contratação de cada um dos empréstimos questionados;

d) Os Extratos de pagamento de benefícios do INSS (histórico de créditos), no qual são registrados os eventuais descontos efetuados em folha de pagamentos.

3 – Ressalte-se que a documentação referida, em particular a mencionada nas alíneas “c” e “d” se mostra disponível ao Autor no momento da interposição da exordial, de forma que o juízo não requisitará tais extratos, salvo em hipótese fundamentada, tudo nos termos do artigo 6º do CPC;

4 – Isto posto, fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada, sob pena de indeferimento da inicial;

5 – Expedientes necessários;

6 - Cumpra-se.

Bragança/PA, data e assinatura registradas pelo sistema

SORAYA MUNIZ CALIXTO DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança PA

Petição do Autor no id. 28317274, em que junta aos autos o extrato bancário referente ao período de 3 meses anteriores e 3 meses posteriores, procuração, comprovante de residência e declaração de hipossuficiência.

Após, o juiz proferiu
SENTENÇA (id. 28317279)
extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, com base na suposta inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, apontando a existência de possíveis indícios de litigância predatória.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Condeno o causídico da parte autora ao pagamento das despesas processuais.

Sem prejuízo, determino as seguintes providências:

Oficie-se à Polícia Civil;

Oficie-se à OAB-PA;

Oficie-se à o Ministério Público das Relações de Consumo para apurar a atuação predatória;

Encaminhe-se via e-mail os autos do processo ao CIJEPA.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Bragança,
datado e assinado digitalmente.

VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA

Inconformado, o autor/apelante,
JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 28317281)
.

O principal ponto da apelação é a alegação de
nulidade da sentença por

cerceamento de defesa
. Afirma que o processo foi extinto com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A sentença teria se fundamentado em uma suposta irregularidade na representação processual, sem que fosse dada à parte autora a oportunidade de sanar o eventual vício.

Ressalta que não houve intimação pessoal do autor ou advertência específica para a ratificação da procuração, o que, segundo ele, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. A defesa também destaca que a procuração foi assinada digitalmente com certificação ICP-Brasil, através da plataforma ZapSign, o que lhe confere validade jurídica.

Outro ponto fortemente combatido na apelação é a alegação de litigância predatória. A defesa rechaça a ideia de que o ajuizamento de múltiplas ações semelhantes caracterize, por si só, uma prática abusiva. O advogado argumenta que a ação foi instruída de forma individualizada, com a correta qualificação das partes, documentos organizados, identificação clara do contrato e apresentação de cálculo analítico, não se tratando de uma petição genérica ou padronizada.

A defesa critica a decisão de primeira instância por, supostamente, basear-se em presunções e estatísticas, em vez de analisar as particularidades do caso concreto. Argumenta-se que a atuação do escritório em defesa de pessoas hipossuficientes contra práticas bancárias questionáveis não deve ser confundida com fraude ou abuso de direito.

Requer:

O conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a regularidade da representação processual e a inexistência de litigância predatória.

O regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à primeira instância para instrução e julgamento do mérito, inclusive com a produção de provas.

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento do tribunal, que a sentença seja anulada para que o juízo de primeiro grau oportunize à parte autora a regularização da representação processual.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

DO
ERROR IN PROCEDENDO
E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O cerne da controvérsia recursal reside na forma como o processo foi extinto na primeira instância. A sentença fundamentou a extinção, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, apontando para supostos indícios de litigância predatória e irregularidade na representação processual.

Contudo, a decisão do juízo
a quo
incorreu em manifesto
error in procedendo
, violando diretamente normas processuais cogentes e princípios constitucionais basilares.

O Código de Processo Civil de 2015, pautado pelo princípio da cooperação e pela primazia do julgamento de mérito, estabelece um claro dever do magistrado de, antes de extinguir o processo por vício sanável, oportunizar à parte a sua correção. O artigo 76 do CPC é inequívoco ao dispor que, "verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício".

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau, após um despacho inicial que determinava a juntada de diversos documentos, proferiu sentença de extinção fulminante, surpreendendo a parte autora com um fundamento novo – a litigância predatória e a invalidade da procuração – sem que lhe fosse concedida qualquer oportunidade específica para se manifestar sobre tais pontos ou para, eventualmente, sanar o suposto defeito na representação.

Essa conduta ofende o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. A finalidade da norma é garantir um contraditório efetivo, permitindo que as partes participem ativamente da construção do provimento jurisdicional.

A extinção do processo, medida extrema que é, só se justifica após o descumprimento de determinação judicial clara e específica para a regularização, o que não ocorreu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade da decisão que extingue o feito sem antes intimar a parte para suprir a falha processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA FALHA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CONTRADITÓRIO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RATIO ESSENDI DO ARTIGO 284 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. 1. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, cujo processo foi extinto sem julgamento de mérito, haja vista a ausência de juntada de documentos necessários, todavia sem que o autor fosse intimado para emendar a Inicial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, sem a concessão de prazo para que os autores emendem a Inicial, importa em violação ao art. 284 do CPC. 3. É que, hodiernamente, o rigor excessivo não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça. 4 . Nesse sentido, quando da verificação de ausência de documentos necessários à propositura da ação ou irregularidade na inicial, deve ser precedida da abertura de prazo para suprimento da falha, nos termos do que dispõem os artigos 284 e 616 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 883093 SP 2016/0066022-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017)

DA SUPOSTA PRÁTICA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

A sentença recorrida fundamenta-se fortemente em "indícios de litigância predatória", citando o ajuizamento de múltiplas ações pelo mesmo patrono. Embora a preocupação com o uso abusivo do Poder Judiciário seja legítima, a caracterização da advocacia predatória exige mais do que meras conjecturas ou estatísticas.

A litigância predatória se configura pelo ajuizamento de ações em massa, de forma fraudulenta ou com o claro intuito de enriquecimento ilícito, por meio de petições padronizadas, artificiais e, muitas vezes, sem o conhecimento ou o consentimento válido dos autores.

No entanto, a advocacia em massa, por si só, não é sinônimo de prática predatória. Muitas vezes, ela é o único meio pelo qual cidadãos vulneráveis, vítimas de lesões a direitos de forma semelhante por grandes corporações, conseguem obter acesso à justiça. A distinção entre a litigância repetitiva legítima e a abusiva deve ser feita com base em elementos concretos do caso em análise, e não por presunções.

No presente caso, o apelante argumenta, de forma convincente, que a petição inicial foi devidamente instruída, com a qualificação correta das partes, a identificação precisa do contrato questionado e a exposição clara dos fatos, não se tratando de uma aventura jurídica. A simples quantidade de ações patrocinadas por um escritório não pode servir como pretexto para negar a prestação jurisdicional a um cidadão que, em tese, teve seu direito violado.

Embora seja notória e preocupante a existência de litigância de massa, por vezes predatória, o combate a tal fenômeno não pode se dar por meio da criação de barreiras processuais genéricas que acabam por prejudicar o jurisdicionado de boa-fé. O STJ, no julgamento do
Tema 1.198
, estabeleceu que, "constatados indícios de litigância abusiva", o juiz pode exigir a emenda "de modo fundamentado".

No caso concreto, o despacho que determinou a emenda foi genérico e não indicou qualquer elemento concreto que levantasse suspeita sobre a presente demanda, tampouco citou a Recomendação nº 159/2024 do CNJ como fundamento, o que torna a exigência carente da fundamentação específica exigida pelo STJ.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia predatória, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

DA VALIDADE DA PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL

A apelação ainda destaca que a procuração outorgada foi assinada digitalmente por meio da plataforma ZapSign, com certificação ICP-Brasil.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, §1º, instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e garantiu a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados com certificados emitidos no âmbito dessa infraestrutura. A jurisprudência pátria, inclusive de diversos Tribunais de Justiça, tem reconhecido a validade de procurações assinadas por meio de plataformas digitais, ainda que não utilizem o sistema de certificados ICP-Brasil, dispensando outras formalidades como o reconhecimento de firma.

Nesse sentido:

Direito do consumidor. Contrato de. Empréstimo pessoal apelação cível. Ação de revisão contratual c/c Restituição de Valores . Inexistência de indícios de litigância abusiva. Inicial que especificou o contrato e apresenta pedido certo. Regularidade da representação processual da autora. Procuração com assinatura digital autenticada pela plataforma zapsign . Possibilidade. provimento. I. Caso em exame 1 . Apelação cível para a reforma da sentença que julgou extinto o processo por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do artigo 485, VI, e 76, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a procuração assinada digitalmente e certificada pela plataforma ZapSign pode ser considerada válida . III. Razões de decidir 3. Inexistência de indícios de litigância abusiva. Especificação e apresentação do contrato de empréstimo celebrado . Pedido de revisão da taxa de juros nele prevista. 4. Regularidade na representação processual. Não há dúvida quanto à autenticidade da assinatura eletrônica na procuração . Admissão de assinatura eletrônica certificada pela ZapSign. 5.
À luz da legislação de regência, com efeito, não se concebe possa ser presumida a invalidade e ineficácia, perante terceiros, incluso o Poder Judiciário, de procuração subscrita mediante assinatura eletrônica aposta por certificado digital não emitido pela ICP-Brasil, interpretação que encerraria rigor excessivo, não compatível com a amplitude constitucional de acesso ao Judiciário.
(CGJ, decisão e parecer no Processo n .º 2021/100891, publicado no DJE de 02/8/2024, p. 06) IV. Dispositivo 6. Apelação cível conhecida e provida .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014898120248260077 Birigüi, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 31/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 31/10/2024)

A procuração é um negócio jurídico firmado entre o cliente e seu advogado. Exigir formalidades excessivas, não previstas em lei, para a sua validade, especialmente quando o documento atende aos requisitos de segurança da certificação digital, representa um obstáculo indevido ao exercício da advocacia e ao acesso à justiça.

Assim, a presunção de irregularidade da representação processual, adotada pelo juízo de primeiro grau, carece de fundamento legal e jurisprudencial, reforçando a necessidade de cassação da sentença.

Veja-se que esta relatora perfilha entendimento de que a eventual prática ilícita de captação de clientes e/ou abuso do direito de ação não pode ensejar prejuízo ao jurisdicionado com a extinção da ação, devendo esta demanda ser analisada quanto ao seu mérito para se avaliar, no caso concreto, se a lide é improcedente e/ou temerária. Assim já decidi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIDE PREDATÓRIA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08000110620218140095, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-09).

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800412-28.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-20).

Dessa forma, a decisão de extinguir o feito por não cumprimento de uma determinação que se revela excessiva e desprovida de amparo legal configura
error in procedendo
. O correto seria admitir o processamento da demanda e, no momento oportuno, sob o crivo do contraditório e à luz das regras sobre o ônus da prova — que, em relações de consumo, tende à inversão (art. 6º, VIII, do CDC) —, determinar a produção das provas que se entendessem necessárias.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se a esse entendimento:

EMENTA
: Direito Processual Civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Alegação de má-fé dos advogados da parte autora. Indeferimento da inicial com base em suposta advocacia predatória. Inadequação dos fundamentos legais utilizados. Sentença nula. Recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que indeferiu a inicial com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, declarando a extinção do processo sem resolução de mérito e impondo multa aos advogados da autora por suposta litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se (i) a alegação de advocacia predatória justifica a extinção do processo sem resolução de mérito e (ii) se cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente aos advogados, sem que tal matéria seja objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação adequada quanto ao indeferimento da inicial e a carência de oportunidade para emenda da petição configuram cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

A imputação de má-fé aos advogados deve ser apurada em sede própria, não podendo constituir fundamento para extinção do processo sem resolução de mérito, nem para imposição de sanções fora do âmbito específico da lide.

A prática da advocacia predatória, embora condenável, não integra os requisitos de admissibilidade para o indeferimento da inicial e extinção do feito, conforme reiterados precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação.

Tese de julgamento: “A advocacia predatória, quando verificada, deve ser apurada em instância própria, não configurando fundamento legal para extinção de processo sem resolução do mérito ou para sanções diretas aos advogados no bojo da sentença”.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010050720218140104 23041335, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA MONOCRATICAMENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. REANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. APURAÇÃO E PENALIZAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS NÃO REFERIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇAS ANULADAS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021076220228140061 15684332, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a sentença deve ser cassada para que o processo retome seu curso regular, garantindo-se ao apelante a análise de mérito de sua pretensão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR A SENTENÇA
de primeiro grau.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do feito, com o recebimento da petição inicial e a citação da parte ré para, querendo, apresentar sua defesa.

Sem custas e honorários recursais, ante a ausência de angularização processual e o provimento do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juízo de origem.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025